Tribunal: TCU
Processo: 003.675/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3474/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.675/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Crispiniana Graca dos Santos (XXX.548.387-XX); Ieda Maria Viana da Silva (XXX.949.571-XX); Ilza Viana Alves de Moura (XXX.137.571-XX); Ires Maria Viana da Silva Vieira (XXX.901.941-XX); Ivone Viana e Silva (XXX.749.801-XX); Marcia Cristina Veloso Neves (XXX.829.847-XX); Maria Regina de Souza da Silva Neves (XXX.796.167-XX); Maria de Fatima Rolim Moraes (XXX.396.831-XX); Natercia Rita Rocha Chaves Moraes (XXX.760.051-XX); Shirlene Suely Rocha Correa (XXX.196.661-XX); Sonia Regina Veloso Neves (XXX.668.027-XX); Zoni Dias Cardoso Ramos (XXX.520.479-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.